Tribunal: TCU
Processo: 004.035/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2310/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 004.035/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Artemia Revoredo da Silva (XXX.657.824-XX); Cassandra Maria do Ceu Tavares Biasuz (XXX.539.502-XX); Creusa Matias de Lima (XXX.861.304-XX); Jeane de Souza Lima (XXX.692.864-XX); Jussyara Maria das Dores Tavares (XXX.681.324-XX); Kaia Katarina Tavares de Melo (XXX.665.104-XX); Maria Alice Bandeira Barros Leite (XXX.692.004-XX); Maria Aparecida Tavares Fialho Bezerra (XXX.522.352-XX); Maria Katia Tavares de Melo (XXX.343.904-XX); Maria da Conceicao Tavares Pinto (XXX.512.904-XX); Maria do Socorro Tavares de Melo Barros (XXX.183.704-XX); Tercina Soares Leite (XXX.621.994-XX); Yara Fernanda de Cassia Tavares Alves (XXX.464.704-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.